Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização. Danos morais. Violência doméstica. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização. Majoração. Inviabilidade. Concessão de gratuidade de justiça ao apelado. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral experimentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser majorado diante da gravidade dos atos praticados, da reincidência do réu e da necessidade de garantir a função compensatória e pedagógica da condenação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, garantindo indenização pelo dano moral decorrente de sua violação (CF, art. 5o, X).
4. O Código Civil prevê a responsabilidade civil por ato ilícito, estabelecendo que aquele que causar dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, deve repará-lo (CC, arts. 186 e 927).
5. A Lei Maria da Penha impõe a obrigação de ressarcir os danos causados pela violência doméstica, incluindo os danos morais (Lei no 11.340/2006, art. 9o, § 4o).
6. Nos casos de violência doméstica, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a necessidade de instrução probatória específica para sua comprovação (STF, ARE 1.369.282 AgR/SE; STJ, REsp 1643051-MS, Tema 983).
7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a reiteração da conduta, o impacto na vida da vítima e a capacidade econômica do réu.
8. Embora a apelante alegue a necessidade de majoração da indenização, o montante fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado ao contexto do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.
9. O pedido de justiça gratuita formulado pelo apelado em contrarrazões foi acolhido, considerando sua atual situação de reclusão e ausência de vínculo empregatício, com base no art. 5o, LXXXIV, da CF/1988, sendo os efeitos prospectivos (ex nunc).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral decorrente de violência doméstica configura-se in re ipsa, sendo presumido e dispensando a necessidade de prova específica do abalo psicológico. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a reincidência do ofensor e sua capacidade econômica. 3. O montante arbitrado a título de danos morais, mostra-se adequado ao caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. 4. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência econômica atual, sendo seus efeitos restritos ao período posterior ao requerimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, I, X, XLI e LXXXIV; 226, § 8o. CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 1.009 e 1.010. Lei no 11.340/2006, art. 9o, § 4o. CPP, art. 63. CP, art. 91, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 19/09/2023. STJ, REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 28/02/2018 (Tema 983).